Tribunal: CARF
Processo: 16306.720527/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720527/2011-11
ACÓRDÃO
1202-001.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEMIX S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se refere o
art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo declarado pelo
Contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720527/2011-11
2
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão proferido na ocasião do julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente, para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquele ato processual.
Versa o presente processo sobre a Manifestação de Inconformidade (fls.
163-173), apresentada contra o despacho decisório exarado pela DELEGACIA
ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -
DERAT (fl.
152-161), que não homologou a(s) compensação(s) declarada(s) no(s)
PER/DCOMP no 22748.64868.100507.1.7.03-0487, 12422.15857.100507.1.7.03-
81, 26861.05890.100507.1.3.
03-0007 , 27051.72376.240507.1.3.03-9928 e 33884.30343.150607.1.3.03-1505.
As PER/DCOMP foram apresentadas pela ENGEMIX S/A - SCP CRB, CNPJ
60.405.446/0001-28, sucedida por incorporação pela VOTORANTIM CIMENTOS
S.A., CNPJ 01.637.895/0001-32 (fl. 26).
O demonstrativo de crédito se encontra no PER/DCOMP no
22748.64868.100507.1.7.03-0487 (fls. 02-09).
A(s) compensação(ões) tem(êm) por crédito um saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2004, no valor de R$ 589.961,31, composto por pagamentos de
estimativas e compensações de estimativas.
Para justificar a decisão, a unidade de origem asseverou que não reconheceu o
saldo negativo da CSLL, ano-calendário 2004, ante a:
1. O não reconhecimento das parcelas de crédito de estimativas compensadas,
mar/2004, no valor de R$ 76.129,91, e abril/2004, no valor de R$ 41.296,69, em
razão da não homologação das compensações (DCOMP no
34890.52710.230404.1.3.03-7097, fls.
61/66, e 03460.45018.260504.1.3.03-4021, fls.74/77), exarada no processo no
10880.977615/2009-68 (fls.48/51), com ciência em 31/08/2009 (fl.52), cujo
processo de cobrança no 10880.903077/2010-17 teve sua exigibilidade suspensa
por conta da medida cautelar no 0002954-47.2011.4.03.6100 e ação ordinária no
0005985-75.2011.4.03.6100 (fls.40/46); 2. A falta de resposta do contribuinte,
quanto à comprovação dos rendimentos/ganhos/perdas e despesas/custos, que
possibilitassem a determinação do lucro líquido da SCP; 3. A falta da comprovação
da origem do saldo anterior da base de cálculo negativa de CSLL, no valor de R$
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720527/2011-11
3
1.257.325,33 (fls. 150), utilizado na apuração da base de cálculo da CSLL do
período.
O sujeito passivo tomou ciência da decisão, em 29/02/2012 (fl. 220), e apresentou
sua Manifestação de Inconformidade, em 29/03/2012, na qual alegou em síntese
que:
1. A empresa Engemix S/A, CNPJ 64.405.446/0001-28, posteriormente
incorporada pela recorrente, era sócia ostensiva da Sociedade em Conta de
Participação — SCP CRB (Engemix-SCPCRB), e apresentou a PER/DCOMP n°
22748.64868.100507.1.7.03-0487; 2. A justiça federal, em sede de Agravo de
Instrumento apresentado pela União Federal, atribuiu efeito suspensivo ao
mesmo (fls. 203-
208), o que significa que não vigora mais a suspensão da exigibilidade das
estimativas não homologadas. De forma que os débitos de estimativas já podem
ser exigíveis pelo fisco; 3. Anexa a seguinte documentação, para comprovar a
origem do saldo anterior da base negativa da CSLL:
a. Cópia da pág. 30 do Livro Lalur n° 03 da Engemix-SCPCRB, que menciona o saldo
de R$ 1.257.325,33 (fls. 209-
210); b. Planilha auxiliar da Engemix-SCP-CRB, com as devidas adições e exclusões,
informando a base de cálculo antes da compensação de R$1.257.325,33 (fls. 211-
213); c. Balancete de dez/2003 da Engemix-SCP-CRB (fls. 214-
219); 4. Na forma do art. 150, §4o, do CTN, as autoridades fiscais têm um prazo de
5 anos para homologar os valores relativos ao autolançamento do saldo negativo
da CSLL. Assim não como questionar em 2012 o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2004;

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
em acórdão assim ementado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Exercício: 2007
Ementa:
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. O prazo decadencial
estampado no CTN impede o lançamento, mas não obsta a aferição do direito
creditório do contribuinte.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELA DE ESTIMATIVA NÃO COMPENSADA.
O débito de estimativa compensada pelo sujeito passivo, cuja compensação
resultou não homologada pela administração tributária, não integra a composição
do saldo negativo.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso volutnário alegando, em síntese:
(i)
decadência do direito de revisão de saldo negativo de períodos anteriores;
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720527/2011-11
4
(ii)
o prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores
estão demonstrados a partir do LALUR apresentado para a Fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como descrito linhas acima, trata-se de declaração de compensação apresentada
pela Sociedade em conta de participação CRB, da qual a Recorrente é sócia ostensiva. Por meio da
referida DCOMP, pleiteia-se o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003, no valor original de R$ 170.843,43.
O alegado saldo negativo foi composto por estimativas pagas, no valor de R$
521.592,87.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese: (i) decadência do
direito de rever as parcelas de composição do saldo negativo; e (iii) o prejuízo fiscal e bases de
cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores estão demonstrados a partir do LALUR
apresentado para a Fiscalização.
Passa-se a analisar os argumentos da Recorrente.
1
DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA REVISAR SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Antes de se analisar o mérito, faz-se necessário enfrentar preliminar arguida pela
Recorrente, que alega estar extinto o direito da Fiscalização alterar o valor da CSLL devida para fins
de apuração de saldo negativo.
Em síntese, alega a Recorrente que em 2012 não era mais possível modificar o saldo
negativo apurado nas DIPJ dos anos-calendário de 2004, diante de alegada decadência.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como é curial, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário pelo
decurso do prazo legal para a sua constituição.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados da
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720527/2011-11
5
data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996,
que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(..)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela Recorrente trazida em
sede de recurso e novamente manifestada em sede de resposta ao relatório de diligência fiscal.
2
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL
Apesar de ter confirmado as estimativas pagas utilizadas para composição do saldo
negativo, a Autoridade Fiscal entendeu que este não poderia ser reconhecido, uma vez que a
Recorrente não comprovou a origem do saldo anterior de prejuízo fiscal.
Nesse ponto, deve-se dizer que a Recorrente foi intimada antes do despacho
decisório, a apresentar:
3.2 Comprovação dos rendimentos/ganhos/perdas, despesas/custos, adições,
exclusões, compensação de prejuízo, lucro real, imposto de renda sobre o lucro
real, deduções do imposto (inclusive imposto de renda retido na fonte), se
houver. No caso de rendimentos/ganhos tributados pelo regime de competência
em ano(s)-cal. anterior(es) com imposto de renda retido na fonte, estes
lançamentos também deverão ser apresentados, inclusive com planilhas
auxiliares discriminando cada rendimento/ganho e fonte pagadora. No caso de
rateamento de rendimentos/ganhos/perdas ou custos/despesas entre o sócio
ostensivo e as sociedades em conta de participação, apresentar os valores
rateados para cada um e a motivação;
Apesar da intimação transcrita acima, a Recorrente nada apresentou para a
comprovação dos rendimentos/ganhos/perdas, despesas/custos, apenas juntando o Livro de
Apuração do Lucro Real Parte A: o lucro líquido/prejuízo contábil, as adições, exclusões,
compensação de prejuízo, lucro real mensal e anual, e Parte B com controle de suas adições,
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL anual.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720527/2011-11
6
Dessa forma, tendo em vista que a Recorrente não atendeu a intimação e não
produziu provas em sede de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário, entendo que
o despacho decisório deve ser mantido.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 596
DF CARF MF
Original